Tribunal: TJDFT
Processo: 0725333-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725333-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDES LOCADORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA AGRAVADO: BV AMBIENTAL LTDA, ANA PAULA VINHAL DOS SANTOS D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora